Tribunal: TJSP
Processo: 2012104-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão em acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Feito originário onde já houve julgamento de mérito, sendo inócua qualquer discussão acerca dos requisitos para concessão da medida precária. Perda superveniente do objeto. Embargos prejudicados.